Tribunal: STF
Processo: AI 364277
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        I. - Questão constitucional invocada não decidida no acórdão
recorrido, do STJ, mesmo porque não comportaria apreciação no
recurso especial, limitado ao contencioso de direito comum.
        II. - No sistema da Carta, em que os recursos especial e
extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso
comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a
matéria constitucional preclue. A matéria constitucional que enseja
recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é
aquela que surge no julgamento deste.
       III. - Agravo não provido.